Tribunal: TJSP
Processo: 1512817-22.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Tráfico de drogas – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Confissão do réu - Fixação da pena-base no mínimo legal – Afastada a agravante do artigo 61, inciso II, "j" (calamidade pública) na segunda fase - Regime fechado mantido - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.